Tribunal: TJDFT
Processo: 0720642-80.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720642-80.2020.8.07.0001 RECORRENTE: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. RECORRIDA: GIRLENE IOLANDA TAVARES DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. RESOLUÇÃO NORMATIVA DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE. ROL EXEMPLIFICATIVO. RESP No 1.733.013/PR. PRECEDENTE SUPERADO. DANO MORAL. CONFIGURADO. PREJUÍZO IN RE IPSA. PRECEDENTES. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. 1. O rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) não é taxativo, mas exemplificativo, constituindo-se como referência básica para cobertura assistencial mínima nos planos privados de assistência à saúde, contratados a partir de 1o de janeiro de 1999. 1.1 Não se desconhece, é verdade, o precedente a que se socorre a apelante (Recurso Especial 1.733.013/PR), os quais, embora respeitáveis, não reflete a jurisprudência daquela Corte, não havendo, por isso mesmo, que se falar em superação do precedente. Precedentes do STJ e desta Corte. 2. Apesar da possibilidade, em tese, de o contrato de plano de saúde conter cláusulas limitativas dos direitos do consumidor, como pontuado pelo recorrente ao referir-se ao precedente do Superior Tribunal de Justiça no Resp. no 242.550/SP, revela-se abusiva a limitação do tratamento indicado pelo médico assistente do beneficiário, sendo este o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça, compartilhado por este Tribunal. Precedentes. 3. Por ser manifestamente abusiva a recusa da operadora de plano de saúde em cobrir as despesas com o tratamento da autora nominado Estimulação Magnética Transcraniana, forçoso reconhecer que, no caso vertente, a atitude da operadora de plano de saúde frustrou as expectativas de amparo ao quadro de saúde do consumidor, ultrapassando o mero dissabor do cotidiano, principalmente pelo sofrimento experimentado pelo beneficiário diante da negativa de cobertura, face a gravidade da patologia que a acometia, de forma a ensejar a reparação por meio de indenização por danos morais. 4. Além do mais, é pacifico o entendimento no Colendo Superior Tribunal de Justiça que a negativa de cobertura de tratamento ou procedimento recomendado pelo médico para a recuperação do segurado importa em dano moral presumido (in re ipsa), sendo prescindível a comprovação de prejuízos. 5. A valoração do dano moral deve ser motivada pelo princípio da razoabilidade e observadas a gravidade e a repercussão do dano, bem como a intensidade e os efeitos do sofrimento, e tem caráter didáticopedagógico com o objetivo de desestimular a conduta lesiva. 6. Recurso de apelação da ré conhecido e desprovido. Recurso de apelação da autora conhecido e parcialmente provido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 10, §4o e 12, inciso VI, ambos da Lei 9.656/98, defendendo a legalidade das restrições existentes nos contratos privados de assistência à saúde, bem como a taxatividade do rol da ANS. Acrescenta que o reembolso deve ser limitado aos preços e tabelas efetivamente contratados com o plano de saúde; b) artigos 186, 188, I e 927, todos do Código Civil, alegando a inocorrência de dano moral, na medida em que observado o contrato firmado entre as partes, não haveria que se falar em ilícito contratual praticado pela recorrente. Pede que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892 (ID Num. 26413976 - Pág. 18). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 10, §4o e 12, inciso VI, ambos da Lei 9.656/98 e 186, 188, I e 927, todos do Código Civil. Com efeito, as teses sustentadas pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017